Tribunal: TJPA
Processo: 0001890-03.2011.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001890-03.2011.8.14.0008

APELANTE: ALAN DA SILVA BOTELHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DA ACUSAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA FIRME, CONCISO E COERENTE APONTANDO O RECORRENTE COMO AUTOR. DESPROVIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA. MODIFICAÇÃO NECESSÁRIA. DECOTE DO CONCURSO DE PESSOAS. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. LIAME SUBJETIVO COMPROVADO. APELAÇÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROVIDA.

1.

O depoimento prestado pela vítima, no inquérito perante a autoridade judicial encontra-se em consonância com o depoimento das testemunhas EM juízo, reconhecendo o acusado como autor do delito;

2.

A culpabilidade e as circunstâncias do crime possuem fundamentação inidonea, utilizando-se de elementares do tipo, não podendo ser adimitido para valor negativamente a pena-base do recorrente;

3.

A prova oral colhida nos autos revela que, de fato, o delito foi praticado por dois indivíduos, com repartição de tarefas, devendo ser mantida a majorante do concurso de pessoas;

4.

Recurso provido em parte.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na _____ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias _____/_____/2024 e _____/_____/2024,
à unanimidade,
em CONHECER E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmo. Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO ApCrim N.º 0001890-03.2011.8.14.0008

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA

APELANTE: ALAN DA SILVA BOTELHO

DEFENSOR PÚBLICO: WALTER AUGUSTO BARRETO TEIXEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal

interposta pela defesa de
ALAN DA SILVA BOTELHO
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que o condenou
à pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa,
no valor de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime descrito no art. 157, § 2.º, inciso II, do CP
(roubo majorado pelo concurso de pessoas).

A denúncia foi recebida na data de 17 de agosto de 2020 (ID
19021958
)

.

Após regular instrução processual, foi prolatada sentença de mérito na data de 4 de maio de 2023
,
condenando o apelante, contra a qual recorreu.

Em suas razões recursais (24/07/2023), o apelante requereu a reforma da sentença com a absolvição por insuficiência de provas e/ou negativa de autoria nos autos, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena com a sua fixação no menor patamar possível, além do decote do concurso de pessoas.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões ao recurso (07/04/2024), requerendo seja conhecido o recurso e, no mérito, não provimento do apelo.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau em seu parecer datado de 29/04/2024, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso, com a revisão e neutralização das circunstâncias judiciais da pena-base.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

I - Da Absolvição por Insuficiência de Provas e/ou Negativa de Autoria.

O recurso pretende a reforma da sentença condenatória com a absolvição do recorrente em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas.

O conjunto probatório consubstanciado nos autos é idôneo e hábil a confirmar o decreto condenatório porque comprovada a materialidade e a autoria do delito imputada ao recorrente, diante das declarações da vítima tanto na fase de inquérito policial, e das testemunhas em juízo, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Sobre a materialidade do crime, verifico que ela encontra-se comprovada conforme vemos pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID n.º 19021941, pág.25) e Auto de Entrega (ID 19021941, pág.26). Os bens subtraídos foram uma mochila vermelha com estampa de flores branca, um pendrive, um celular SAMSUNG, um vidro de perfume JF, carregador, óculos esporte, dez vales-transportes e maquiagem.

Do mesmo modo, a autoria encontra-se bem delimitada com o apelante sendo reconhecido pela vítima tanto no inquérito policial quanto judicial, além das testemunhas, policiais militares, que prenderam em flagrante o recorrente.

Conforme verifico do Auto de Prisão em Flagrante, o apelante e seu companheiro de crime estavam em uma esquina quando avistaram a ofendida. Passo seguinte, começaram a persegui-la e anunciaram o assalto subtraindo sua mochila com todos os seus pertences.

Depois de ter subtraído seus pertences, a vítima, chegando a seu local de trabalho, ligou para a polícia e quando eles chegaram, saiu junto com eles em busca do recorrente e seu companheiro. Passado uma hora, foram localizados e detidos, ainda de posse da mochila da ofendida com os seus pertences. O apelante e seu companheiro de crime foram encaminhados à delegacia de polícia onde foram autuados em flagrante.

Desse modo, os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial foram confirmados em sede judicial, notadamente pelos depoimentos dos policiais que atuaram na prisão em flagrante do recorrente.

Em sede de Inquérito Policial, a ofendida Juliana Silva Salgado declarou:

Embora não tenha sido ouvida em juízo, seu depoimento junto a autoridade policial não pode ser descartado porque a produção de provas nesta fase inicial faz parte do processo criminal e é, inclusive instrumento para fundamentar a denúncia e a ação penal.

Logo, não há que se falar em absolvição por ausência de provas pois, apesar de não ser ouvida em juízo, seu depoimento é corroborado pelos outros meios de provas produzidos nos autos. Neste sentido, a jurisprudência:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA PRESTADO NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADO POR ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AMPLO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - No presente caso, o depoimento da vítima prestado na fase inquisitiva foi corroborado por outros elementos colhidos na fase do contraditório judicial, como pelos depoimentos prestados em juízo pelo irmão da vítima e pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais, embora não tenham presenciado e nem ouvido as ameaças proferidas pelo agravante, narraram os fatos da mesma forma apresentada pela vítima no inquérito policial, reforçando suas declarações.
II - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.
III - A análise do pleito absolutório por insuficiência probatória demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. Precedentes. Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no HC: 385358 SC 2017/0006469-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2017)

Assim, as declarações dos policiais militares Cláudio de Castro Ramos e Carlos Cley Margalho, tanto em sede policial como em juízo, ratificaram as informações prestadas pela vítima.

Ambas as testemunhas declararam em juízo que foram quem prenderam em flagrante o recorrente. Preso em flagrante, levaram ele para a delegacia. A vítima reconheceu o apelante quando este foi pego e encaminhou-se para a delegacia para prestar depoimento e recolher seus bens subtraídos. Os objetos apreendidos, conforme Auto de Apresentação e Apreensão pertencia à vítima, não tendo como ser afastada a imputação feita ao recorrente.

Pode-se constatar pela leitura dos depoimentos que vítima e testemunhas se coadunam quando descrevem os fatos; a vítima afirma que reconheceu o recorrente e seu companheiro que, inclusive, estava de posse de sua mochila, junto com seus demais pertences.

Nesse contexto, convém destacar que não há qualquer razão para descrédito dos depoimentos dos policiais. Não foi trazido qualquer motivo para que eles imputassem falsamente ao réu o crime descrito nos autos. No mais, os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal tratam-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas. Aliás, os policiais sequer conheciam o recorrente.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição do apelante pela prática do crime de roubo ante a negativa de autoria e insuficiência de provas sustentada pelo apelante.

A jurisprudência destaca que é cediço que a palavra do policial que efetuou a prisão do acusado é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHA POLICIAL. PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seu depoimento na delegacia e em juízo for seguro e coerente e vier corroborado por outros elementos probatórios, tais como a prisão do réu em flagrante, o seu reconhecimento seguro pela vítima, bem como a localização de objeto subtraído, no local da prisão. 2. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, principalmente se não possuem nenhum motivo escuso para imputar falsa acusação de crime grave ao réu e se não há nos autos nada que desabone a sua conduta ou a qualifique como prática abusiva. 3. Recurso conhecido e improvido.”

(TJ-DF 07085042320218070009 DF 0708504-23.2021.8.07.0009, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 04/11/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 22/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTO DA VÍTIMA - ESPECIAL VALOR NOS CRIMES DE ROUBO - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - VALIDADE - CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO - SÚMULA Nº 582 DO STJ - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, a vítima foi categórica em afirma que o réu fora o autor do roubo - Aos depoimentos prestados por policiais deve-se dar crédito como se dá ao depoimento de qualquer outra testemunha - "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." - Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, mister seja mantida a condenação do apelante pela prática dos delitos de roubo e tráfico ilícito de entorpecentes.”

(TJ-MG - APR: 10112170151792001 Campo Belo, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/02/2022)

Assim, diante do contexto probatório acostado aos autos, não há como prosperar o pleito de absolvição ante a negativa de autoria verberada pelo recorrente.

Por outro lado, a objeção produzida pela defesa alegando que houve violação ao estabelecido no disposto no art. 226, do CPP, que trata do reconhecimento de pessoas não merece prosperar.

Com efeito, trata-se de dispositivo que se traduz em mera orientação acerca do reconhecimento de pessoas, não configurando, portanto, a nulidade absoluta em caso de inobservância.

O reconhecimento de pessoas não é procedimento obrigatório, mas somente utilizado quando houver dúvidas razoáveis na identificação do acusado, o que não é o caso dos autos.

Em momento algum houve dúvidas sobre a autoria do delito praticado pelo recorrente e seu companheiro. Uma vez presos em flagrante delito, as vítimas apontaram com certeza indubitável a autoria do crime por parte do apelado. O procedimento do reconhecimento de pessoas é feito quando houver dúvida razoável sobre quem foi o autor do delito.

Por outro lado, possíveis defeitos na produção e realização deste ato não sofrem de nulidade absoluta, devendo analisado em conjunto com os demais meios de prova. Neste sentido, a jurisprudência:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. IRREPARÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O reconhecimento pessoal do réu, realizado sem observância integral do disposto no artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, não resulta em nulidade, haja vista que a formalidade de ser colocado ao lado de outras pessoas que tenham fisionomia assemelhada não é obrigatória, devendo ser realizada quando possível. 2. Materialidade e autoria devidamente demonstradas pela prova testemunhal, além do reconhecimento do réu feito pela vítima apenas um dia após o delito. 3. Recurso conhecido e desprovido.”

(
Acórdão 1422193
, 07060654820218070006, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no PJe: 20/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“O reconhecimento pessoal, quando possível, deve ser realizado conforme dispõe os art. 226 e 228 do Código de Processo Penal, não havendo se falar em nulidade quando não é possível observar todos os requisitos legais. Ademais, para reconhecimento de eiva no processo penal, deve a alegação ser feita oportunamente e com a efetiva demonstração do prejuízo, conforme reza o art. 563 do Diploma Processual Penal, o que não se verificou.

(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AResp 72.789 – CE 2011/0260462-0, 5.ª T., rel. Marco Aurélio Belizze, DJ 18.02.2014).

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou de ocorrência do delito, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição dos apelantes nos termos pretendidos pela defesa
.

II – Da Revisão da Dosimetria da Pena.

No que tange ao
pedido de redução da pena
, clama o Recorrente por sua redução, alegando que houve excesso na fixação da pena-base e erro na valoração negativa das circunstâncias judiciais.

a)

Sobre a culpabilidade o Magistrado a quo destacou que
“
Há de se valorar negativamente, tendo em vista que a vítima se dirigia para o trabalho no momento do crime, e os acusados ameaçaram agredi-la caso não entregasse a mochila.”

Não obstante, o conceito é vago e genérico. Com efeito, uma das elementares do crime de roubo é a violência ou a grave ameaça. No caso presente foi empregado grave ameaça. A forma de agressão empregada na prática do roubo somente poderá servir de fundamento para a exasperação da pena-base, como circunstância judicial, quando evidenciado que ela extrapola o que é inerente ao tipo penal.

No caso dos autos, não restou demonstrado que a grave ameaça perpetrada pelo réu foi excessiva ou desproporcional ao previsto no tipo penal, assim, indevida se mostra a valoração negativa das circunstâncias do crime.

O vetor será considerado, neutro, pois, de
acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ,
"a fundamentação de caráter genérico ou que utiliza elementares do tipo penal não se presta para considerar como negativas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal ."
(REsp 1.094.793/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 4/6/2013, DJe 12/6/2013).

b)

Sobre as
circunstâncias do crime

verifico que o Magistrado
a quo
valorou as circunstâncias declarando que
“
Há elementos para valorar, em razão do modo de execução do crime, revelando uma maior ousadia e grau de periculosidade, uma vez que cometeu o delito, como afirmado pelo acusado no interrogatório, em uma rua deserta, em horário de pouca movimentação de pessoas e veículos.”

A definição utilizada para valorar o vetor “circunstâncias do crime” não foram bem sopesados pelo Magistrado.
Sobre as circunstâncias do crime Celso Delmanto,
in

Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274
ensina:
"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)."

No caso presente, não podemos valorar esse vetor pois praticar o crime em uma rua deserta em horário de pouca movimentação é a maneira mais comum de praticar um assalto. O risco, na verdade é mínimo, uma vez que com poucas pessoas ao redor, o sucesso da empreitada seria maior.

Logo, o vetor será considerado neutro.

Diante disso, considerando que todos os vetores foram neutralizados,
fixo a pena-base para o crime de roubo em 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase inobservada atenuantes e agravantes.

Na terceira fase da dosimetria penal, ausência da causa de diminuição. Há causa de aumento da pena:

II.I - Da Desclassificação do Crime de Roubo Qualificado pelo Concurso de Pessoas para o Crime de Roubo Próprio.

Vislumbro que restou demonstrado ter sido o delito cometido em concurso de pessoas mediante grave ameaça.
No presente caso, a vítima ouvida em juízo descreve como sendo dois agentes, que, mediante grave ameaça
fizeram a abordagem e a subtração de seus pertences. Ademais, os policiais militares que participaram das diligências para a prisão em flagrante do apelante informaram que ele estava junto com um companheiro de crime.

In casu
,
existem elementos probatórios suficientes apontando que o delito de roubo foi praticado em concurso de pessoas,
pois as vítimas e as testemunhas ouvidas foram enfáticas ao afirmar em juízo eram duas pessoas, sendo que o segundo, que estava sendo processado junto com o recorrente veio a falecer, com o Juízo decretando a extinção da punibilidade para ele.

Nesse cenário, é cristalina a fragilidade da defesa do recorrente, de forma que sua versão se encontra isolada e dissociada dos demais elementos de provas colhidos, principalmente diante dos depoimentos da vítima e das testemunhas.

Assim, o conjunto probatório é coerente e harmônico no sentido de que o acusado, ora recorrente, praticou a conduta delituosa tipificada no art. 157, § 2.º, inciso II, do Código Penal.

Destaca-se, neste ponto, que, como amplamente sabido, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos foram seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios, como ocorre no caso em exame. Nessa senda, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. RELATO SEGURO DA VÍTIMA. CONCURSO DE AGENTES AMPARADO NO RELATO DA VÍTIMA E DO AGENTE POLICIAL. REGIME CORRETAMENTE FIXADO. QUANTUM DA PENA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.

(...)

3. O concurso de agentes restou demonstrado não apenas pelo relato da vítima como também pelo "dos servidores policiais, a comprovar a dinâmica dos acontecimentos em comparsaria", sendo que para afastar tal entendimento seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, incabível em habeas corpus.

(...)

5. Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no HC: 699286 SP 2021/0324506-1, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)

Diante de todos os argumentos esposados, chega-se à evidente conclusão de ser escorreita a aplicação da majorante pelo concurso de pessoas, encontrando respaldo nos termos da sentença condenatória.

A pena foi majorada pelo concurso de pessoas estabelecendo a adição da pena em 1/3, o menor patamar estabelecido pelo legislador,
fixando a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa.

O regime de cumprimento da pena será modificado, devendo, agora o recorrente cumprir a pena em regime inicial semiaberto.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, neutralizando os vetores culpabilidade e circunstâncias do crime, modificando a pena-base e consequentemente o cálculo final da pena definitiva de Alan da Silva Botelho que passará a ser de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, ____ de _________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/09/2024